Tribunal: TJDFT
Processo: 0736389-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADES EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO EM SEUS DIVERSOS NÍVEIS E MODALIDADES – TEMA 965/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pretensão da parte autora é o reconhecimento da contagem especial do tempo de serviço trabalhado na Regional de Ensino de Planaltina no Núcleo de Monitoramento Pedagógico, no período de 12/07/1999 a 06/02 /2011, onde exerceu a função de Coordenadora intermediaria do Ensino Fundamental – Series Finais da DREP-NMP, e a função de Coordenadora Pedagógica intermediaria para capacitação de professores. Aduziu que no referido período executou tarefas típicas de magistério. O Distrito Federal aduziu que a exclusão está limitada ao período de 27/03/2000 A 03/06/2007 E 04/06/2007 A 20/02/2011 (10 ANOS, 11 MESES E 27 DIAS).
2. Quando do julgamento do 1039644/SC, julgado sob o rito da repercussão geral, foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.” Tema 965.
3. Este Colegiado formou o entendimento de que não configura tempo de efetivo exercício a atividade desenvolvida por Professor ou Professora da Carreira de Magistério lotada em Regional de Ensino ou Unidade de Educação Básica (UNIEB), por não se qualificarem como estabelecimento de ensino básico em seus diversos níveis e modalidades, conforme art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Nesse sentido os acórdãos ns. 1713902, Rel. Juíza Edi Marinho Coutinho Bizzi, julgado em 12/06/2023 e 1704652, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 22/05/2023.
4. O entendimento adotado pela r. sentença encontra-se em divergência com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com os precedentes deste Colegiado, porque considerado tempo de aposentadoria especial período trabalhado em Regional de Ensino. Razão pela qual, mostra-se pertinente a reforma da sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.